Tribunal: STF
Processo: AI 771855
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Diploma expedido por universidade estrangeira. Revalidação. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos e com fundamento na Lei nº 9.364/96 e nas Resoluções CNE/CES nºs 01/2002 e 04/2001, que a Universidade Federal de Santa Catarina deveria dar continuidade ao processo de revalidação do diploma do autor, observando as etapas previstas na legislação de regência.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.